Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-33.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO
– Sentença que julga extinta a ação executiva em razão de o crédito haver sido constituído anteriormente à recuperação judicial da devedora, carreando ao exequente os ônus da sucumbência - Insurgência do credor - Descabimento - Pretensão de atribuição dos ônus sucumbenciais à devedora

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO
– Sentença que julga extinta a ação executiva em razão de o crédito haver sido constituído anteriormente à recuperação judicial da devedora, carreando ao exequente os ônus da sucumbência - Insurgência do credor - Descabimento - Pretensão de atribuição dos ônus sucumbenciais à devedora que não pode ser acolhida - Apelante que resistiu ao pedido de extinção formulado pela devedora, em razão da novação - Aplicação do princípio da causalidade - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000906-33.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante BANCO
ORIGINAL S.A, é apelado MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-33.2018.8.26.0360 -Voto no 30869
2
Apelação Cível no 1000906-33.2018.8.26.0360
Apelante: Banco Original S/A
Apelada: Mococa S/A Produtos Alimentícios
Juiz: . Sansão Ferreira Barreto
Comarca: Mococa 1a Vara Judicial
Voto 30869
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DEVEDORA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

EXTINÇÃO VERBA HONORÁRIA APELAÇÃO
Sentença que julga extinta a ação executiva em
razão de o crédito haver sido constituído anteriormente
à recuperação judicial da devedora, carreando ao
exequente os ônus da sucumbência - Insurgência do
credor - Descabimento - Pretensão de atribuição dos
ônus sucumbenciais à devedora que não pode ser
acolhida - Apelante que resistiu ao pedido de extinção
formulado pela devedora, em razão da novação -
Aplicação do princípio da causalidade - Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta da
sentença de fls. 278/280, que julgou extinta a ação de execução de
título extrajudicial1 ajuizada por Banco Original S/A em face de
Mococa S/A Produtos Alimentícios, com fundamento no artigo 924,
inciso III, do Código de Processo Civil, carreando ao exequente o
pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em dois
mil reais (R$ 2.000,00).

1 Valor da causa: R$ 3.251.717,80, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
22.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-33.2018.8.26.0360 -Voto no 30869
3
Recurso não respondido.
É o relatório.
Insurge-se o apelante em relação à sua
condenação ao pagamento das custas e da verba honorária.
Alega, em resumo, que a devedora deu
causa aos fatos ao ajuizar o pedido de recuperação judicial somente
após a propositura da execução.
No entanto, não tem razão em seu
propósito.
Realmente, a execução foi ajuizada em
11 de abril de 2018, ao passo que o pedido de recuperação se deu no
dia 24 dos mesmos mês e ano.
Porém, em que pese haver concordado
com a suspensão da execução, resistiu ao pedido de extinção da
ação, mesmo diante do plano de recuperação homologado e seu
crédito nele habilitado.
Se o apelante tivesse concordado com a
extinção, certamente o ônus da sucumbência seria da devedora, ora
apelada.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para três mil reais (R$
3.000,00).
MARINO NETO
Relator